Tribunal: STF
Processo: ARE 1535987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COSERN. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INSTALAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE POSTES NA FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA. NECESSIDADE DE RETIRADA/REGULARIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. ASSEGURADA A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS CONSUMIDORES POTENCIALMENTE AFETADOS.



    1. A FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A insurge-se contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, indeferiu a medida de urgência postulada, nos autos da ação de reintegração de posse. Entendeu o Juiz Federal ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO que estava esvaziado o requisito do perigo de dano, visto que, embora tenham sido instalados no terreno de pátio da estação ferroviária da Cidade de Lajes/RN, seis postes às margens da linha férrea, conforme relatório de ocorrências acostado, não há prova de que a linha férrea se encontra em atividade.



    2. Afirma a agravante que, em se tratando de esbulho praticado sobre bem afeto de utilidade pública, sua desocupação deve ser imediata. Aduz que é nítida e perigosa a proximidade dos postes implantados em relação aos trilhos, localizados na faixa de domínio cuja desocupação se pretende garantir.



    3. No caso, a ferrovia pretende a reintegração da área ocupada pela COSERN, que realizou a instalação não autorizada de 6(seis) postes na faixa de domínio da ferrovia, mais especificamente no Km 558+200 Ramal Macau (RMK), Lajes - RN, distando, em alguns pontos, apenas 0,50m dos trilhos (id. 10673888 ), conforme informa o Relatório de Ocorrência - RN Nº 094/21 - Data: 24/08/2021 emitido pela Diretoria de Operações Coordenação de Segurança Patrimonial da FTL. O documento registra a implantação irregular de postes de concreto na área, com fiação ligada à rede elétrica, devidamente instruído com levantamento fotográfico, coordenadas geográficas dos postes, e registros de notificação e boletim de ocorrência.



    4. Observe-se que os arts. 1º e 2º do Decreto nº 84.398/80, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/82, dispõem que, as autorizações para as ocupações da faixa de domínio das ferrovias serão por prazo indeterminado, e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica desde que atendidas as exigências legais, o que não se observou na hipótese. Assim, a Administração Pública tem a prerrogativa de retomar o bem público a qualquer tempo.



    5. A Segunda Turma do TRF 5ª Região vem adotando o entendimento de que, observada a ocupação irregular do bem público, cabe aos ocupantes irregulares, às suas expensas, a demolição e a remoção dos pertences ali deixados, a fim de que a área seja desocupada e a posse do imóvel seja reintegrada ao titular do direito. Precedente: PROCESSO: 00003709120124058306, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Segunda Turma, julgamento: 26/11/2019, publicação: DJE - Data: 04/12/2019.



    6. Ainda que os trilhos estejam desativados, como alega a Concessionária de Energia e comprovam as imagens do relatório emitido pela fiscalização, não se justifica a ocupação irregular e a realização das obras sem a autorização da Ferrovia, ainda mais quando a conduta gravosa se dá por parte de concessionária de serviço público.



    7. Embora ilícita e reprovável a conduta da COSERN, no caso, observa-se que se trata de fornecimento de serviço essencial, de modo que a ordem para mero desligamento da rede e retirada dos entulhos com limpeza do local resultaria em descontinuidade do fornecimento de energia, afetando a população que depende do serviço. Nesse passo, o desligamento da rede e a remoção somente deve ser realizada após a concessionária assegurar a integração dos consumidores potencialmente afetados ao sistema de distribuição de energia elétrica a rede diversa da que será retirada, ou a regularização desta com as devidas autorizações de projeto por parte da Ferrovia, no prazo de 90 (noventa) dias.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a retirada/regularização dos postes instalados na faixa de domínio da linha Ferroviária, com remoção limpeza dos entulhos deixados, assegurada a continuidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores potencialmente afetados, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL, 183, § 3°, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e XL, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente